Tribunal: TJBA
Processo: 8032658-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032658-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: BOROGODO MODA E ESTILO LTDA

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DO GRUPO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO/BENEFICIÁRIO NÃO COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR INADIMISSÍVEL. LIMINAR MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8032658-52.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA